Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002117-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOELMA RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 630.702.601-44 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 306148367 – RI no 1002117-87.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme apontado na decisão monocrática recorrida, os períodos laborados pela parte Agravada, março/2018 a dezembro/2024, foram os seguintes: 3 a 12/2018; 3 a 12/2019; 2 a 12/2020; 3 a 12/2021; 3 a 12/2022; 2 a 12/2023; e, 2 a 12/2024, para exercer a função de
“Técnico de Desenvolvimento Infantil”
, conforme documentação apresentada (
id’s. 297234365; 297234366; 297234367; 297234368; 297234369; 297234370; e, 297234371
), totalizando 73 (
setenta e três
) meses, equivalendo a 6 (
seis
) anos e 1 (
um
) mês, deste modo, o tempo decorrido não extrapola o prazo estabelecido pela LM no 4.424/2003, com alteração pela LM no 5.917/2015, que, a partir de 2/3/2015, fixou limite inicial de 4 (
quatro
) anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Todavia, não foi observado o requisito de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, conforme exige a legislação.

A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado representa uma grave irregularidade administrativa e uma potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida. Isso visa garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja uma exceção e não uma regra.

- do erro material.

Verifica-se que, na ementa da decisão monocrática, restou consignada manutenção da sentença e o não provimento do recurso. Contudo, na conclusão do voto, foi dado provimento parcial ao recurso, declarando-se, de ofício, a prescrição, além de se declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS.

Dessa forma, a decisão monocrática merece reforma apenas quanto à ementa do voto, a fim de que reflita corretamente o teor da conclusão adotada.

O erro material, sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei no 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJMS – 1a CC - Embargos de Declaração Cível no 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
) e (
TJMT – 3a T – RI no 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
exclusivamente para r
econhecer, de ofício, erro material
, alterando a ementa da decisão recorrida para constar:
“... SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO....”.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025